Tribunal: TJSP
Processo: 1002425-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados – Ação improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002425-76.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado BANDEIRANTE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 16a V. CÍVEL
APELANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO(S): BANDEIRANTE ENERGIA S/A
JUIZ (A): MARCO ANTONIO BARBOSA DE FREITAS
VOTO No 47566
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga
elétrica
Seguradora que indenizou o segurado - Sub-
rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado Danos
materiais
e
respectivo
pagamento
da
indenização
comprovados Ação improcedente Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
265/269 que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em
síntese, comprovação do nexo de causalidade; responsabilidade objetiva da
apelada; aplicabilidade do CDC; ônus da prova ao encargo da apelada;
desnecessidade de perícia; suficiência dos lautos técnicos; inaplicabilidade da
Resolução no 414/2010; falha e desídia na prestação de serviços (fls.
127/143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado, com resposta a fls.
148/158.
É o relatório.
Cuida-se de regressiva de ressarcimento de danos,
promovida pela seguradora apelante, que se sub-rogou nos direitos do
segurado, tendo em vista o pagamento de indenização, por força contratual,
referente a danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica,
danificando equipamentos eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em
R$8.714,83.
Em sua defesa, a apelada invocou a inexistência de
relação de consumo; ausência de nexo de causalidade entre os alegados
danos e os serviços prestados, inexistindo registro de distúrbio elétrico por
ocasião dos fatos.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, respondendo a apelante pelas custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Ocorre que, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF. Ademais, a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha
dado causa aos prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelada, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do direito da parte contrária, não se prestando a tal finalidade o laudo de fls.
120/124, elaborado por seu preposto, muito tempo após o evento relatado na
inicial, amparados em 'prints' do sistema interno das telas dos seus
computadores, os quais, isoladamente, não tem o condão de demonstrar, com
veemência, a regularidade da prestação de serviços, não havendo que se
cogitar em aplicabilidade da Resolução editada pela Agência Reguladora.
Neste sentido é o entendimento majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RELAÇÃO DE
CONSUMO

INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SÚMULA 83/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora que se
sub-rogou nos direitos da segurada e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
E, no caso dos autos ficaram bem demonstrados os
prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme se verifica dos documentos de fls.
17/48 (apólice de seguros; regulação do sinistro; laudos técnicos, elaborados por
empresas especializadas, cuja idoneidade não foi infirmada; comprovante de
pagamento, por meio de crédito em contas bancária do segurado).
Outrossim, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos da segurada, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites do contrato por eles firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelada pelo ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
decorrentes de fortes chuvas não afasta a responsabilidade inerente à
apelada, como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso
fortuito ou de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover
medidas efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores.
Contudo, a apelada não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim
de evitar danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificação, para o fim de julgar procedente a presente ação, com a
condenação da apelada ao pagamento de R$8.714,83, montante que deve ser
acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir
da citação. Invertida a sucumbência, de forma que a apelada deve arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Bandeirante Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26464
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
122A1A42
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
124B6E0C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002425-76.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.